Tribunal: TJPA
Processo: 0497627-83.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0497627-83.2016.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO CARLOS PANTOJA SOARES, CELIA NAZARE PANTOJA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALAGAMENTO DE RESIDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO: OBJETIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. CERCEAMENTO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos dezessete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por

CÉLIA NAZARÉ PANTOJA E ANTÔNIO CARLOS PANTOJA SOARES
, manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo
M.M. Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda da Capital,
nos autos da

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
,

ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE BELÉM
.

Historiando os fatos, os autores aduzem que são morados antigos da Rua João Balbi, no trecho compreendido entre a Tv. 09 de Janeiro e a Passagem Professora Antônia Nunes e alegam que há vários anos sofrem com problemas de inundações que atingem áreas dos bairros que integram a Bacia do Una, e que em razão do descaso municipal com a realização dos serviços e obras públicas de saneamento básico, sofreram sucessivos danos materiais e morais em razão das enchentes que invadem sua casa regularmente, razão pela qual ingressaram com a presente ação visando a reparação dos danos.

O feito seguiu regular tramitação, sobrevindo a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. 16237877):

“(...)
Com efeito, conforme consubstanciado acima, não resta outra medida a este juízo que não seja a improcedência do pedido, ante a absoluta ausência de provas quanto ao direito pleiteado à inicial.

Pelo exposto, à luz dos Princípios da Livre Apreciação da Prova e do Convencimento Motivado, e considerando o que mais consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, eis que não comprovado o direito na pretensão autoral, na forma do art. 487, inciso I do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, permanecendo suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita deferido, com base no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

Condeno a Autora, em virtude da sucumbência, ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa e com base no art. 85, § 8º do CPC, permanecendo suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita deferido, com base no art. 98, §§ 2º e 3º daquele diploma legal.

(...)”

Inconformados, os autores interpuseram o presente recurso de apelação (id. 16237881).

Em suas razões, aduzem a preliminar de cerceamento de defesa, ante o indeferimento do pedido de produção de provas, qual seja, a de realização de perícia técnica, pugnando pela anulação da sentença e retorno dos autos ao juízo a quo.

No mérito, arguem a responsabilidade objetiva do Município de Belém frente aos danos causados em suas residências, ao realizar obras públicas sem atentar para as diretrizes da macrodrenagem da Bacia do Una.

Apontam que a responsabilidade objetiva prescinde a demonstração da culpa ou dolo para que se possa exigir a reparação do dano sofrido e que as provas trazidas aos autos evidenciam a omissão do requerido diante das reiteradas enchentes ocasionadas pela não realização das obras públicas necessárias.

Ao final, pugnam que a preliminar de cerceamento de defesa seja acolhida, anulando-se a sentença e determinando-se o retorno dos autos ao juízo de 1º grau. Ultrapassada essa tese, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para julgar procedente o pedido inicial, condenando o Município de Belém ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O Município de Belém apresentou contrarrazões refutando os argumentos dos apelantes (id. 16237884).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (id. 17327591).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Havendo questão preliminar suscitada, passo a sua análise.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: DO INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL.

Os Apelantes sustentam que houve cerceamento de defesa ante o indeferimento da prova pericial, que seria imprescindível para evidenciar o nexo causal entre os alagamentos ocasionados pela omissão do requerido e os danos sofridos pelos autores em sua residência, pugnando pela anulação da sentença e retorno dos autos ao juízo a quo.

O recurso merece provimento.

Compulsando os autos, extrai-se que os Apelantes pugnaram pela realização de perícia técnica desde a exordial, apresentando inclusive os quesitos preliminares (id. 16237812 – Pág. 13).

Após a apresentação de contestação e réplica, o juízo a quo determinou que as partes apontassem as questões de fato e de direito que entendiam pertinentes ao julgamento da lide, conforme despacho de id. 16237877 – Pág.1.

Atendendo ao despacho, os autores mais uma vez se manifestaram pela produção da prova pericial, indicando novamente os quesitos a serem respondidos, bem como indicaram assistente técnico, além de pugnarem pela oitiva das testemunhas indicadas (id. 16237845 – Pág. 1/2).

Em decisão saneadora de id. 16237847 – Pág. 1, o juízo singular indeferiu a prova pericial sobre o imóvel, reputando desnecessária ao deslinde da causa, ante o fato dos autores não serem proprietários do referido bem.

Todavia, ao final da audiência de instrução e julgamento em que foram ouvidas as testemunhas arroladas pelos autores, o magistrado deferiu a juntada de novos documentos solicitada pela Defensoria Pública, dentre eles o formal de partilha, comprovando que o imóvel pertencia aos requerentes.

Em memoriais finais, o Município de Belém aponta que os documentos de propriedade do bem foram apresentados de modo extemporâneo, em cópias simples, sem prova de que são relacionados ao mesmo imóvel e que não provam o direito reclamado, impugnando tais documentos (id. 16237856).

Em suas alegações finais, os autores aduzem que o Requerido tenta, de forma desarrazoada, desconstituir o direito dos autores a fim de não ser responsabilizado pela sua grave omissão na realização das obras da Bacia do Una.

Ao prolatar a sentença, o magistrado de 1º grau julgou improcedente o pedido sob o fundamento de que
“as provas dos autos não foram capazes de comprovar e demonstrar que o imóvel dos autos sofreu avarias, tampouco provas de que os bens imóveis e eletrodomésticos que guarneciam a residência foram perdidos, pois não foram juntados laudos periciais e/ou vistorias, nem mesmo notas fiscais, fotos de danos causados pelos alagamentos, apresentaram somente informações dando conta de que a área onde moram sofre com inundações.”

No entanto, com a devida vênia, discordamos do entendimento do juízo de origem.

Analisando detidamente os autos, constata-se que com a inicial foram juntadas inúmeras fotografias que demonstram os graves problemas de alagamentos causados na região onde se localiza a residência dos autores. De fato, muitos desses documentos evidenciam os alagamentos em ruas e avenidas da região. Todavia, algumas essas fotografias evidenciam os alagamentos na casa de nº 1415 da Rua João Balbi, entre a Tv. 09 de janeiro e a Passagem Professora Antônia Nunes, justamente a residência dos apelantes, como se observa na qualificação dos autores e no comprovante de residência acostado aos autos, dentre elas podemos citar as fotos de id. 16237828, 16237831 – Pág. 8/15 e 16237832.

Da mesma forma, no id. 16237832, constam 02 (duas) notas fiscais de eletrodomésticos supostamente danificados em razão dos alagamentos apontados.

Pois bem.

É sabido que ao juiz, destinatário das provas, cumpre indeferi-las quando reputá-las inúteis, nos termos do que dispõe o art. 130 do Código de Processo Civil. Não é qualquer ato que precisa ser provado em juízo. O objeto da prova recai sobre os fatos relevantes e os pertinentes para a formação da convicção do juiz diante dos limites objetivos e subjetivos da postulação.

Além de relevantes e pertinentes, cabe registrar que, de acordo com o artigo 374 do CPC, não dependem de prova os fatos: notórios; afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária; admitidos no processo como incontroversos; e em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.

Ademais, o juiz poderá dispensar prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, apresentarem, sobre as questões de fato, pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficientes (art. 472, CPC).

No caso ora em análise, é fora de dúvidas, à vista das reportagens jornalísticas acostadas, que toda a região apontada sofreu com alagamentos provenientes do transbordamento do Canal Antônia Nunes. Entretanto, não se pode afirmar, a priori, a irrelevância da prova pericial para fins de esclarecer se as obras da Bacia do Una contribuíram, ou não, para os alagamentos da residência dos autores.

Nesse cenário, embora o Juízo possa formar o seu convencimento com base na prova documental produzida pelas partes, penso que, no caso, os autores têm o direito subjetivo processual de ver produzida prova pericial que tenha, pelo menos em tese, a aptidão de respaldar a sua afirmação de que os danos que alegam ter sofrido foram consequência de ação ou omissão estatal.

Nesse contexto, no caso em tela, a realização da prova pericial torna-se imprescindível ao desfecho da lide e seu indeferimento representa claro cerceamento de defesa, ainda mais quando o magistrado julga improcedente o pedido exatamente pela ausência de provas dos fatos alegados.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. OBRAS NO CANAL DO FRAGOSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. APELO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedente a pretensão de compelir os apelados a arcarem com os danos morais, materiais e as despesas provenientes do contrato de locação do imóvel da apelante, em decorrência da desocupação de sua residência causada pelo transbordamento do Canal do Fragoso, após as chuvas ocorridas no dia 30.05.2016. 2. O Juízo a quo entendeu que os documentos acostados aos autos eram suficientes para a formação do seu convencimento e por isso reputou desnecessária a produção de prova pericial. 3. De fato, o Juízo é o destinatário das provas e, em linha de princípio, é-lhe facultado dispensar as provas que considere desnecessárias, sem que isto implique em cerceamento de defesa. 4. Todavia, o devido processo legal e o direito à ampla defesa, a que se referem o texto constitucional, igualmente asseguram aos litigantes os meios para sustentar em juízo o seu ponto de vista. 5. Assim, uma vez que, em sede de responsabilidade civil objetiva, cabe ao autor fazer prova do nexo de causalidade entre a ação estatal e o dano que pretende seja indenizado, impende assegurar a ele, autor, o manejo dos meios de prova que considere idôneos para atingir esse desiderato. 6. Na hipótese em exame, os principais documentos acostados pelas partes apresentam conclusões aparentemente divergentes. 7. É fora de dúvidas, à vista das reportagens jornalísticas acostadas, que, à época dos fatos, toda a região metropolitana do Recife sofreu com o volume anormal das chuvas. 8. Mas não se pode afirmar, a priori, a irrelevância da prova pericial para fins de esclarecer se as obras do Canal do Fragoso contribuíram, ou não, para o alagamento da residência da autora. 9. Apelo provido, em ordem a anular a sentença, com consequente retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja determinada a produção da prova pericial. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0003898-68.2016.8.17.2990, acima referenciados, acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça, à unanimidade, em dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator, que integra o acórdão. Data e assinatura eletrônicas Des. Francisco Bandeira de Mello Relator

(TJ-PE - AC: 00038986820168172990, Relator: FRANCISCO JOSE DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO, Data de Julgamento: 23/02/2023, Gabinete do Des. Francisco José dos Anjos Bandeira de Mello)

Reconheço, por isso, o cerceamento de defesa arguido no apelo, pelo que se impõe a anulação da sentença a quo.

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
de Apelação interposto por
Célia Nazaré Pantoja e Antônio Carlos Pantoja Soares
, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença de 1º grau, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, para prosseguimento da instrução processual, com a realização da prova técnica, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
17
de
junho
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 24/06/2024